Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AVANÇO NA IDADE DOS ALIMENTADOS. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões do recurso não se mostra verossímil, quando tal insurgência não transpõe o plano da abstração, uma vez que ausentes elementos probatórios aptos a contraporem o convencimento do Juízo de origem, tampouco, foi demonstrada alteração na situação financeira do Apelante. Assim sendo, tal impugnação não deve ser acolhida.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas dos alimentados.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.